Tribunal: TJPA
Processo: 0804403-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804403-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMERO DELCIO DE SOUZA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.

0804403-17.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAFAEL DA COSTA SARGES
OAB-PA Nº
11.526

PACIENTE:
ROMERO DÉLCIO DE SOUZA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
3ª
VARA
DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO
121, “CAPUT”, C/C ART. 14, INCISO II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL –
HOMICÍDIO TENTADO
.

1.
EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global.
P
rincípio da
R
azoabilidade.
J
uízo singular que tem dado
andamento ao processo de forma diligente
, autos suspenso
por força de incidente de insanidade instaurado, no qual há perícia designada para o dia
03/06/2020
e realizada, conforme informações prestadas em 08/06/2020, via telefone, pela DAB - Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria
.
C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

2.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

IMPROCEDENTE
.
Segregação cautelar suficientemente motivada.
J
uízo
a quo
que asseverou em sede do
decreto
da prisão preventiva que:
“(...)
a gravidade e urgência da medida, eis que há relatos contundentes da vítima, Ronald Sulivan Pereira da Luz Júnior, os quais apontam que o mesmo continuaria a receber ameaças contra sua vida e de seus familiares. Tais fatos foram objeto de nova ocorrência policial nº 00002/2019.112493-5
(...)
.

(..) O
modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que o requerido, em tese, teria sido autor de tentativa de homicídio, com uso ostensivo de arma branca, tendo lesionando gravemente o corpo da vítima, restando demonstrada sua sanha em ceifar a vida de terceiro, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis
.

3.
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
.
INOCORRÊNCIA.
Ausência
de comprovação de que o
paciente
faça parte do

grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisiona
l,
ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, ou, que esteja com superlotação com inexistência de assistência médica, ou ao menos, sua ineficácia.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém/PA, 09 de
junho
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.

0804403-17.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAFAEL DA COSTA SARGES
OAB-PA Nº
11.526

PACIENTE:
ROMERO DÉLCIO DE SOUZA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
3ª
VARA
DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em
11/05/2020
8 em favor de
ROMERO DÉLCIO DE SOUZA MARQUES

contra ato do
Juízo de Direito
da
3
ª Vara
do Tribunal do Júri
de Belém
-
P
A, nos autos de nº
0020295-91.2019.8.14.0401
.

Narra o impetrante que o
paciente
foi denunciado por suposto

crime de homicídio simples em sua forma tentada, capitulado no art. 121
, caput
, cumulado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, encontrando
-se
recolhido
no
sistema penal
. O
corre que até a presente data a instrução da ação penal que pesa contra a pessoa do paciente não foi iniciada, estando seu andamento sobrestado por incidente de insanidade mental apresentado pela acusação, cujo perícia está designada para o dia 3 de junho de 2020, elastério temporal que, a ser concretizado, caracterizará sobejamente o já presente excesso de prazo na custódia cautelar do acusado, que se acha privado de seu direito de ir e vir, sem pronunciamento de mérito, por prazo em muito excedente àquele legalmente previsto para o julgamento de sua causa, qual seja o de 90 dias, vide o art. 412 do Código de Processo Penal
.

Salientou
que não há nenhuma especial causa para o atraso na instrução do feito, sendo o motivo único do excesso de prazo o interstício de mais de seis meses entre a instauração do incidente processual e a realização do exame pericial, razão pela qual a prisão cautelar do acusado, na prática, já se converte em antecipação da sanção penal.

Destacou ainda que
a pandemia do novo Coronavírus, pela pressão imposta ao sistema da saúde e ao serviço público como um todo, certamente inviabilizará a realização do exame de sanidade mental do acusado, não parecendo razoável crer que a agenda já superlotada de perícias possa ser mantida no atual momento
, assim como, as consequências que essa provoca, diante dos riscos à
vida do custodiado, que é de responsabilidade estatal enquanto estiver no âmbito do sistema penal
, d
e modo que o Juízo deve analisar criteriosamente a possibilidade de o acusado responder a ação penal em liberdade com outra disposição,
aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ,
levando em conta os riscos de manter um número elevado de pessoas custodiadas.

Por fim, arguiu ainda
o caso à luz do art. 312 do estatuto adjetivo penal, mormente quando se observa que a decisão que hoje cerceia a liberdade do acusado remonta ao período investigativo e não foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri, decorrendo de contexto fático já superado pelo próprio andamento da ação penal, tendo o Juízo meramente mantido o ergástulo em apreciação
, e que não há
mais razão, para a segregação da liberdade do acusado.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na conclusão da instrução processua
l e
a
ausência de justa causa para a prisão,
solicitando
a expedição do competente alvará de soltura em favor de
ROMERO DÉLCIO DE SOUZA MARQUE
S
para que o paciente possa

responder em liberdade seu processo, evitando que contraia o COVID-19 na penitenciária
ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Em 11/05/2020 vieram os autos distribuídos, ocasião em que
deneguei
a liminar (ID.
3054880
)
, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de informações

(ID.
3068113
)
,
o magistrado singular informou:

“
O paciente teve sua prisão decretada em razão de se colocar em local incerto e não sabido, de modo que frustrou sua citação pessoal, ocasionando a suspensão do processo e do prazo prescricional, ferindo o regular trâmite da instrução criminal;

O feito está em regular tramitação, já que, qualquer morosidade por parte do juízo para a instrução dos autos é fundamento ante o fato do processo estar suspenso por força de incidente de insanidade instaurado, no qual há perícia designada para o dia 03/06/2020, sendo salientado que a pandemia do COVID não causou qualquer prejuízo ao trâmite do feito, pois a perícia não foi adiada;

Foi informado que a necessidade da constrição cautelar foi reavaliada ex officio ou a requerimento da defesa em três oportunidade além daquela em que foi decretada pela Vara de Inquéritos, tendo o juízo entendido pela manutenção da medida cautelar posto que ainda presentes os motivos ensejadores da prisão, quais sejam, a garantia da ordem pública em face da índole violenta do réu, demonstrada pelo seu modus operandi e gravidade em concreto do crime perpetrado;

Outrossim, pende o processo de avaliação psiquiátrica do réu que provavelmente, atestará qual o melhor tratamento adequado para o estado de saúde mental deste, assim como acerca da possível periculosidade e risco de reincidência na prática de crimes violentos, o que decerto é um risco à ordem pública;

Foi informado ainda que antes da instauração do incidente de insanidade, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através d
o
Dr.

Hamilton Nogueira
S
alame
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação excesso de prazo
para o inicio da instrução processual, ausência de justa causa para
na manutenção da custódia cautelar
devendo ser expedido o alvará de soltura
para que o paciente possa

responder em liberdade seu processo, evitando que contraia o COVID-19 na penitenciária.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O
INICIO
DA

INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para
o início da instrução processual
,

em razão de ter sido
sobrestado
pelo
incidente de insanidade mental
, com
o interstício de mais de seis meses entre a instauração do incidente processual e a realização do exame pericial, razão pela qual a prisão cautelar do acusado, na prática, já se converte em antecipação da sanção penal.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta
ndo
de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa. Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(ID.
3068113
)
os autos possuem regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo impetrante, conforme,
in verbi
s
:

“ (...)

O
feito está em regular tramitação, já que, qualquer morosidade por parte do juízo para a instrução dos autos é fundamento ante o fato do processo estar suspenso por força de incidente de insanidade instaurado
, no qual há
perícia designada para o dia 03/06/2020
, sendo
salientado que a pandemia do COVID não causou qualquer prejuízo ao trâmite do feito, pois a perícia não foi adiada
;

Foi informado que a necessidade da constrição cautelar foi reavaliada ex officio ou a requerimento da defesa em três oportunidade além daquela em que foi decretada pela Vara de Inquéritos, tendo o juízo entendido pela manutenção da medida cautelar posto que ainda presentes os motivos ensejadores da prisão, quais sejam, a garantia da ordem pública em face da índole violenta do réu, demonstrada pelo seu modus operandi e gravidade em concreto do crime perpetrado;

Outrossim, pende o processo de avaliação psiquiátrica do réu que provavelmente, atestará qual o melhor tratamento adequado para o estado de saúde mental deste, assim como acerca da possível periculosidade e risco de reincidência na prática de crimes violentos, o que decerto é um risco à ordem pública;

Foi informado ainda que antes da instauração do incidente de insanidade, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.
”

Grifei.

Observo

que os autos não se encontram paralisados, conforme tentou parecer a defesa, uma vez que o réu já foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, estando o feito suspenso em razão do incidente de insanidade instaurado, ressaltando inclusive
que a pandemia do COVID não causou qualquer prejuízo ao trâmite do feito, pois a perícia não foi adiad
a, sendo designada para
o próximo dia

03/06/2020
, denotando dessa feita que
o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade a
referida ação
. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Em 08/06/2020 minha assessoria entrou em contato telefônico com a Diretoria de Assistência Biopsicossocial - DAB da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde foi informado que o paciente foi submetido a referida perícia na data designada, inclusive sendo encaminhado o laudo pericial à Secretaria da 3ª Vara do Tribunal do Júri em 05/06/2020.

Destarte, ressalto que o juízo de
primeiro grau
está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sobre o tema:

HABEAS

CORPUS
.
(...)
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

Considerado o regular trâmite do feito na Comarca de origem, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. Solenidade aprazada para data próxima e encerramento da instrução que se afigura iminente. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas

Corpus
Nº 70069564763, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO

PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a

jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada,

impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da

indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016,

não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da

pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC

507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado excesso prazo para

reavaliação da prisão, averbo que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM

PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL

COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA

DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso

LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional,

como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que,

da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do

processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar

que a prisão não se estenda por período superior ao necessário,

configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a

alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código

Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a

necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão

fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém,

considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento

ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas

de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as

peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e

injustificado na prestação jurisdicional.

(...). (RHC 121.620/DF, Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito
, tendo em visto que o paciente já realizou a referida perícia
. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde
30 de agosto de 2019
, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, logo não acolho o pedido em questão
.

DA INTERCORRÊNCIA DA PANDEMIA DE SARS-COV-2 (CORONA VÍRUS) E PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NO ÂMBITO DO SISTEMA PENAL. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ

No que diz respeito ao pleito da
necessidade de revogação da custódia do paciente em razão

do risco de contágio de COVID-19,
a defesa não comprovou
que o
paciente
faça parte do

grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional,
o que
por si só,
inviabiliza a
concessão de liberdade ao
paciente
.

Diante da
Recomendação nº 62 do Conselho

Nacional de Justiça
que
visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma

determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

Dentre
as medidas apresentadas pelo C
onselho
N
acional de
J
ustiça
está a reavaliação das prisões e das medidas de internação dos adolescentes, visando o relaxamento da medida para o cumprimento de prisão domiciliar ou até mesmo concessão de liberdade provisória.

Quanto a
revogação da medida cautelar restritiva
diante da recomendação 62/2020 do

Conselho Nacional de Justiça, o coacto não se enquadra em nenhuma, sobre medidas

protetivas à propagação da infecção pelo novo corona vírus - COVID-19, estando expressa nos

seguintes termos:

Artigo 4º Recomendar aos magistrados com competência para a

fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos

riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de

disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo

316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas

responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com

deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com

deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco (...).

Destaque-se ainda conforme parecer do Procurador de Justiça inexistir qualquer informação
de que o paciente esteja efetivamente vulnerável ao risco de contágio, tampouco o mesmo está inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois não é idoso,

nem
está
acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, ou, que esteja com superlotação com inexistência de assistência médica, ou ao menos, sua ineficácia.

E
por fim e
m atendimento à Recomendação nº 62, do CNJ, há demonstração da gravidade

concreta da conduta,
em face da índole violenta do réu, demonstrada pelo seu modus operandi
,
uma vez que o paciente após atentar contra a vida do ofendido
,
lesionando gravemente
,
empreendeu fuga após a ação delituosa,
o que levou o juízo de primeiro grau a decretar sua prisão preventiva,
visando a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada em
26/08/2019
está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

(...)

Em análise do caso, verifica-se a gravidade e urgência da medida, eis que há relatos contundentes da vítima, Ronald Sulivan Pereira da Luz Júnior, os quais apontam que o mesmo continuaria a receber ameaças contra sua vida e de seus familiares. Tais fatos foram objeto de nova ocorrência policial nº 00002/2019.112493-5. Destaca-se, também, o teor do depoimento da testemunha Maria Cristina Garcia Reis, confirmando tais ameaças, na medida em que afirmou expressamente o seguinte: (...) ouviu um barulho que vinha do seu portão e imediatamente foi verificar do que se tratava e se deparou com ROMERO do lado de fora com um celular na mão dizendo: TÔ FILMANDO, TÔ FILMANDO, EU VOU TE MATAR, textuais, mas logo em seguida ele saiu correndo do local, Que após ROMERO ter esfaqueado o RONALD, passou a ameaçar os familiares também; Que seu sobrinho vive sobressaltado, com medo de que ROMERO possa novamente investir contra ele, haja vista que as ameaças são constantes, sem contar com o fato de que ROMERO reside entre a sua casa e a de RONALD. A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria do delito através do conjunto fáticoprobatório juntado até o momento, em especial o depoimento da vítima Ronald Sulivan Pereira da Luz Júnior (fls. 11) e da testemunha presencial Kátia Simone da Silva (fls. 13) e das demais José da Silva Trindade (fls. 14) e Maria Cristina Garcia Reis (fls. 15). Além disso, as fotos das lesões sofridas pela vítima (fls.12), juntamente com o laudo pericial nº 2019.007697-TRA (fls. 10), além da narrativa detalhada dos fatos apresentados pelo agredido, deixam bastante evidenciada a gravidade das lesões físicas e da própria ação delituosa, a qual estaria, em tese, direcionada para ceifar diretamente a vida de Ronald Luz Júnior, não tendo atingido o seu intento criminoso por razões alheias à sua vontade. Ressalta-se que a Autoridade Policial, no afã de demonstrar o relevante grau de periculosidade do representado juntou também os boletins de

ocorrência policial nºs 00002/2019.112493-5; 0002/2019.111302-3 e 00002/2019.111503-6, os quais registram a prática de crimes perpetrados, segundo suas vítimas, pelo ora requerido, o que indicaria que o mesmo seria indivíduo de índole violenta e perigosa, oferecendo risco iminente às suas vítimas, e, de maneira geral, à comunidade em que reside, causando sensação de insegurança social. Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que o requerido, em tese, teria sido autor de tentativa de homicídio, com uso ostensivo de arma branca, tendo lesionando gravemente o corpo da vítima, restando demonstrada sua sanha em ceifar a vida de terceiro, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis
.

(...)

Ex positis, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal ao nacional ROMERO DELCIO DE SOUZA MARQUES, brasileiro, paraense, solteiro, sem profissão definida, filha de Romero Vasco da Silva Marques e Maria do Socorro de Souza Marques, nascido em 21.05.1980, com 39 anos de idade, com endereço na na Rua Floriano Peixoto, Passagem Evangélica, casa nº 20, bairro de São Brás, Belém/PA, a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra o mesmo. Oficie-se à autoridade policial e ao Ministério Público informando a decretação da prisão preventiva de ROMERO DELCIO DE SOUZA MARQUES remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado, solicitando ao Delegado de Polícia Civil a conclusão do Inquérito dentro do prazo legal.
”

Portanto, entendo que o ju
í
zo singular fundamentou as decis
õ
es ora impugnadas, observando o que disp
õ
e o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPOR
Á
SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINC
Í
PIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS
Ó
RG
Ã
OS DO PODER JUDICI
Á
RIO SER
Ã
O P
Ú
BLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECIS
Õ
ES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESEN
Ç
A, EM DETERMINADOS ATOS,
À
S PR
Ó
PRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVA
ÇÃ
O DO DIREITO
À
INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO N
Ã
O PREJUDIQUE O INTERESSE P
Ú
BLICO
À
INFORMA
ÇÃ
O;

Assim, n
ã
o existe constrangimento ilegal quando a decreta
çã
o/manuten
çã
o da pris
ã
o est
á
devidamente fundamentada em circunst
â
ncias do art. 312 do CPP, o qual disp
õ
e:

ART. 312.

A PRIS
Ã
O PREVENTIVA PODER
Á
SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM P
Ú
BLICA, DA ORDEM ECON
Ô
MICA, POR CONVENI
Ê
NCIA DA INSTRU
ÇÃ
O CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICA
ÇÃ
O DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXIST
Ê
NCIA DO CRIME E IND
Í
CIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos,
é
a jurisprud
ê
ncia do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este tamb
é
m
é
o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
. 1- (...). 2- (...). 3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual. 4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.
Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões de segregação/manutenção cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os pr
ó
prios fatos que envolvem o delito tornam necess
á
ria a manuten
çã
o da segrega
çã
o cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem p
ú
blica em fun
çã
o da gravidade do crime praticado, em especial pelo
modus operandi
empregado na pr
á
tica delitiva em que o crime ocorreu, circunst
â
ncias que evidenciam sua periculosidade e refor
ç
am a justificativa pela cust
ó
dia processual do agente.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, em virtude da inocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela

denegação da

ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de
junho
de 20
20
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2020